Tribunal: TJMT
Processo: 1005971-45.2023.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005971-45.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUSTINO NEVES - CPF: 065.133.441-15 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005971-45.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1005971-45.2023.8.11.0006

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:

Justino Neves

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA –
IPVA
-
ISENÇÃO
- LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (
TÁXI
) -
ISENÇÃO
CON
CEDIDA PELO ARTIGO 7º, INCISO V, DA LEI Nº 7.301/00 - SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Comprovado que o autor recorrido desenvolve atividade de taxista é isento do pagamento do IPVA de acordo com o artigo 7º, inciso V, da lei 7.301/2000, que desobriga veículo de aluguel (táxi), dotado ou não de taxímetro, destinado ao transporte de pessoa, limitada a isenção a 1 (um) veículo por proprietário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1005971-45.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1005971-45.2023.8.11.0006

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:

Justino Neves

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Estado de Mato Grosso

Ação
:
de
Exoneração de Débito Fiscal
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres – MT.

Sentença
(Id.
202262009
)
:
julgou procedentes os pedidos autorais,
determinando que

seja declarada a baixa e isenção dos impostos lançados ao veículo 117745- VW/NOVO VOYAGE 1.0 CITY (Nacional), Placa NJV6331, RENAVAM 00603669522, Fabricação/Modelo 2013/2014, referentes aos anos 2020, 2021, 2022 e 2023, devendo também constar a isenção/imunidade para os anos que se seguirem; ainda, consequentemente, que seja exonerado o autor recorrido dos débitos fiscais relacionados ao IPVA do respectivo veículo e/ou suas incidências, considerando a imunidade declarada.

Recurso Cível Inominado
(Id.
202262011
): defendeu a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (
Id.

202262013

): pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000429-40.2019.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.º
1005971-45.2023.8.11.0006

Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Recorrido:

Justino Neves

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Ação de
Exoneração de Débito Fiscal

proposta por
Justino Neves em face de
Departamento Estadual de Trânsito e Estado de Mato Grosso.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que, em síntese, o recorrido é idoso, atualmente com 81 (oitenta e um) anos de idade, sendo também aposentado. Relata que é taxista há mais de 30 (trinta) anos, sendo que para suas atividades, utiliza o veículo 117745- VW/NOVO VOYAGE 1.0 CITY (Nacional), Placa NJV6331, Renavam 00603669522, Fabricação/Modelo 2013/2014, com Categoria 2-Aluguel.

Sustenta que embora conste no registro de seu veículo a categoria como “aluguel (táxi)”, vem sendo cobrado o IPVA, mesmo se enquadrando na hipótese de isenção prevista em lei. Assevera que efetuou os requerimentos administrativos junto ao Detran e/ou SEFAZ nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, contudo, foram indeferidos.

Em contraponto, o recorrente, em suas razões recursais, alega, em síntese, que o requerimento administrativo realizado pelo recorrido foi protocolado fora do prazo e, ainda, que não preencheu os requisitos necessários para a isenção pleiteada, bem como alega competência exclusiva da autoridade fazendária para concessão da referida isenção.

Inicialmente, consigno que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Da análise detida dos autos, constata-se que o recorrido
desenvolve a atividade de taxista, conforme “alvarás de taxistas” carreados aos autos (Id.
202264846
)
, sendo pois, permissionário do serviço.

Além disso
, verifica-se que o recorrido quando da aquisição e registro do veículo 117745-VW/NOVO VOYAGE 1.0 CITY, Placa NJV6331, Renavam 00603669522, Fabricação/Modelo, já o adquiriu na categoria “2-Aluguel” e ainda que conste a categoria como “aluguel (táxi)”, foi lançado e cobrado o IPVA do referido veículo.

Por fim, observa-se que este é o único veículo do recorrido destinado ao transporte de pessoas – táxi.

Registre-se que a matéria em questão esta disciplinada no artigo 2, inciso V da Lei Estadual
n.º
7.301/2000, que isenta de pagamento de IPVA,senão vejamos:

“Artigo. 2º. São isentos do pagamento do IPVA:
(...)
§ V

-
veículo de aluguel (táxi), dotado ou não de taxímetro, destinado ao

transporte de pessoa, limitada a isenção a 1 (um) veículo por proprietário.

Nesse contexto, afigura-se que o direito do recorrido, foi cerceado, fazendo jus a isenção pleiteada, haja vista que tem direito ao benefício fiscal o veículo destinado ao transporte de pessoas, limitado a isenção a um veículo por proprietário, conforme o artigo 7, inciso V, da Lei Estadual n.º 7301/2000.

No mesmo sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA-MANDADO DE

SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE COBRANÇA DE IPVA E TAXAS - AFASTADAS -TAXI - ISENÇÃO DE IPVA - LEI 7.301/2000, ART. 7o, V - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO NECESSÁRIA À OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO - RECEIO DE LESÃO VERIFICADA-SENTENÇA RATIFICADA. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA-MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE COBRANÇA DE IPVA E TAXAS - AFASTADAS -TAXI - ISENÇÃO DE IPVA - LEI 7.301/2000, ART. 7o, V - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO NECESSÁRIA À OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO - RECEIO DE LESÃO VERIFICADA-SENTENÇA RATIFICADA. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA-MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE COBRANÇA DE IPVA E TAXAS - AFASTADAS -TAXI - ISENÇÃO DE IPVA - LEI 7.301/2000, ART. 7o, V - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO NECESSÁRIA À OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO - RECEIO DE LESÃO VERIFICADA-SENTENÇA RATIFICADA. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA-MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES -- ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE COBRANÇA DE IPVA E TAXAS - AFASTADAS -TAXI - ISENÇÃO DE IPVA - LEI 7.301/2000, ART. 7o, V - DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO NECESSÁRIA À OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO - RECEIO DE LESÃO VERIFICADA-SENTENÇA RATIFICADA. Nos termos dos artigos 22 a 24 da Lei Estadual nº 7.301/00, compete a Secretaria de Estado de Fazenda, a supervisão, arrecadação e fiscalização do IPVA, outrossim, sendo o DETRAN, autarquia responsável pela emissão do documento do automóvel, legitimado para figurar no pólo passivo do mandamus. Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista, que a desconstituição de qualquer tributo é perfeitamente possível pela via mandamental uma vez comprovada, por meio de prova pré-constituída, a ilegalidade da cobrança. Comprovado que o impetrante desenvolve atividade de taxista é isento do pagamento do IPVA de acordo com o artigo 7o, inciso V, da lei 7.301/2000, que isenta veiculo de aluguel (táxi), dotado ou não de taxímetro, destinado ao transporte de pessoa, limitada a isenção a 1 (um) veículo por proprietário. (ReeNec 50689/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/04/2012, Publicado no DJE 04/05/2012)(TJ-MT - REEX: 00506898520118110000 50689/2011, Relator: DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, Data de Julgamento: 24/04/2012, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2012).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024